Tribunal: STF
Processo: ADI 3140
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-10
Data de publicação: 2007-05-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 108, INC. VII,
   ALÍNEA B, IN FINE, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. AFRONTA AO
   ART. 125, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Compete à
   Constituição do Estado definir as atribuições do Tribunal de
   Justiça, nos termos do art. 125, § 1º, da Constituição da
   República. Essa competência não pode ser transferida ao
   legislador infraconstitucional.
2. Ação julgada procedente para
   excluir da norma do art. 108, inc. VII, alínea b, da Constituição
   do Ceará a expressão "e de quaisquer outras autoridades a estas
   equiparadas na forma da lei."